Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA GERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MANTIDO.
1. Em regra, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Ausente hipótese de produção imediata dos efeitos da sentença, nos termos do art. 1.012, §1o do CPC, não há se falar em concessão de efeito suspensivo.
2. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, quanto à restituição pelo réu dos valores transferidos em espécie. Devem ser restituídos apenas os valores cujas transferências restaram comprovadas nos autos (via pix).
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Sanado o erro material na parte dispositiva da sentença, deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
5. A fixação dos honorários advocatícios em favor dos autores, em 10% sobre o valor da condenação do réu, atende os requisitos do art. 85, § 2o do CPC. O percentual deve ser mantido.
6. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.